Tribunal: STF
Processo: HC 264493
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. ABORTO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDO RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. PECULIARIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 31.10.2025, por Marcelo Flávio Tigre Barreto e Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Júnior, advogados, em benefício de Michael Alberto Dias da Silva Azevedo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.870/PE, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 17.1.2020, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Olinda/PE decretou a prisão temporária do paciente e de outros treze investigados, pela alegada prática dos delitos previstos nos incs. I, III, IV, V e VI do § 2º do art. 121 (feminicídio), no caput dos arts. 125 (aborto), 147 (ameaça) e 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal, no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menor) e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de entorpecentes). Em 27.2.2020, a prisão temporária foi prorrogada pelo juízo de primeiro grau. 



    3. Em 23.3.2020, o Ministério Público de Pernambuco apresentou denúncia contra todos os investigados. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Na noite de 11 de abril de 2018, no bairro de Rio Doce, próximo ao terminal integrado, neste município os denunciados ANDERSON CLEITON RAMOS DA SOLEDADE (ANDINHO), ARLINDO JOSÉ DA SILVA (COROA ou PINTINHO), EDSON DE LIMA MARINHO (EDSON MACACO), WALLACE DO NASCIMENTO ARRUDA (WALLACE), MICHAEL ALBERTO DIAS DA SILVA AZEVEDO (JOÃO DO MORRO), JONATHAN BERTO DA SILVA (JONATHAN PAPAFIGO), MARINALVA BEZERRA DA SILVA (VEIA), LIVIA DOMINGOS DA SILVA (LIVINHA), JEFFERSON REINALDO SANTOS DA SILVA (SADAM), DENIS PEREIRA DE SOUZA (NOVO), CARLOS ALBERTO FÉLIX DA SILVA (NININHO), HUGO MARCOS DE SOUZA SILVA (HUGO), GEOVANI GOMES DA SILVA (GEOVANI) E CARLOS ADRIANO FÉLIX DA SILVA (COVEIRO), em comunhão de desígnios vontade com menor de idade E M C da S, agindo a mando do denunciado GUTEMBERG MENDES DE SANTANA, conhecido como Bergue (companheiro da vítima pai da criança que vítima esperava), com animus necandi, por motivo torpe, por meio emboscada, torturaram mataram vitima Ana Yris Lopes de Sá Lima, grávida de 5 meses, que de forma traiçoeira foi induzida ao local do crime que sem chance de defesa, foi atingida com barrotadas e facadas. Em seguida, enrolaram vítima num lençol, amarrando com fios jogaram nas vagens. Quando jogaram, ainda deram vários tiros, conforme descrito nos depoimentos de mais documentos acostados aos autos. 



    Foi juntado as fls. 12, dos autos, exame que comprova gravidez de ANA IRYS, qual estava com aproximadamente cinco meses de gestação.



    Durante as entradas da vítima ANA IRYS nos presídios, ela conheceu denunciado GUTEMBERG MENDES DE SANTANA (mais conhecido por BERG FERRANÇA), qual passou manter um relacionamento amoroso com vítima. Em determinado momento, ANA IRYS engravidou do denunciado BERG e passou exigir que este registrasse o filho, além de ajudar nas despesas com bebê. A partir daí, BERG passou não gostar das atitudes de ANA IRYS e armou uma emboscada para matá-la. Foi quando ordenou que ANDINHO PINTINHO, juntamente com seus subordinados (grupo criminoso conhecido por ‘OS PAPAFIGOS’), armassem uma emboscada para torturar matar ANA IRYS LOPES DE SÁ LIMA” (fls. 28-29, 
e-doc. 2).



    4. Em 25.3.2020, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Olinda/PE (Ação Penal n. 0001874-82.2018.8.17.0990) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus. 



    Os mandados de prisões temporária e preventiva do paciente foram cumpridos no estabelecimento prisional em que se encontrava custodiado, na época, para cumprimento de elevadas penas definitivas, pela prática de outros delitos. 



    5. Sustentando excesso de prazo para formação da culpa, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 0049759-11.2024.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Em 5.11.2024, a Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FEITO COMPLEXO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    2. Nessa linha, a Súmula nº 84 desta Corte dispõe que: ‘Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto’. 



    3. No caso, verifica-se que o paciente foi denunciado, com outros 14 acusados, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, I, III, IV, V e VI, do Código Penal, artigo 211 do Código Penal, artigo 125 do Código Penal, artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei 8.069/90. 



    4. Consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada, a denúncia foi recebida em 25/3/2020 e, após os trâmites de estilo - houve a necessidade de se intimar alguns dos acusados para constituírem novos advogados, intimação de alguns causídicos para se manifestarem se continuam na defesa de seus constituídos, citação de todos os acusados, estando um deles custodiado no presídio de Catanduvas-PR – foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/9/2023. A audiência de continuação foi designada para o dia 26/8/2024, a qual não se realizou, pois ausentes as testemunhas de acusação. Em decorrência, foi redesignada para o dia 10/1/2025. 



    5. Portanto, inexiste excesso de prazo a ocasionar coação ilegal no feito em tela, pois, ‘para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (AgRg no HC n. 911.999/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.), fato que não se amolda à espécie. 



    6. Ordem denegada. Decisão unânime” (fls. 7-8, e-doc. 10). 



    6. Contra o acórdão do Tribunal pernambucano, foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.870/PE, desprovido pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.6.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em 27.8.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante e recomendando celeridade na condução do processo pelo Juízo de origem. 



    2. A defesa alega que o excesso de prazo na prisão preventiva é, em parte, responsabilidade do Poder Judiciário, devido à demora de mais de 3 anos para a citação do agravante, que já estava preso por ocasião do recebimento da denúncia. 



    3. O Tribunal local considerou que não há excesso de prazo, pois a demora não decorre de desídia do Poder Judiciário, mas sim da complexidade do caso, que envolve múltiplos réus e crimes graves. 



    4. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais, como a quantidade de crimes e a pluralidade de réus. 



    5. O reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo não decorre de critério matemático, mas da prevenção de retardamento injustificado da prestação jurisdicional. A complexidade do processo justifica a duração da prisão preventiva, não havendo desídia do Poder Judiciário capaz de interferir na prisão cautelar. 



    6. A alegação de que o juízo teria demorado mais de 3 anos para citar o agravante não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Não examinada a matéria pelo Tribunal de origem, é consolidado o entendimento de que sua apreciação prévia pelo Superior Tribunal de Justiça encontra óbice, sob pena de dupla e indevida supressão de instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Precedentes. 



    8. A instrução já se encontra encerrada, e a alegação de constrangimento por excesso de prazo está superada, conforme a Súmula n. 52 do STJ. 



    9. Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    7. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que “a análise cronológica dos atos processuais revela, de forma cristalina, que a extraordinária dilação temporal não decorre da complexidade do feito, mas sim da manifesta desídia do aparelho estatal na condução do processo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que “o tempo decorrido entre o recebimento da denúncia (25/3/2020) e a designação da primeira audiência de instrução (18/9/2023) foi de 1.164 (mil cento e sessenta e quatro) dias, período em que o processo permaneceu absolutamente paralisado, aguardando a citação de todos os acusados. Mais grave ainda: a audiência designada para 26/8/2024 não foi realizada por falha da própria acusação, que não conseguiu garantir o comparecimento de suas testemunhas, acarretando nova redesignação para 10/1/2025” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Acrescentam que, “até a presente data, a instrução criminal sequer foi concluída, e o Paciente permanece encarcerado, sem qualquer prognóstico para o término da primeira fase do procedimento do júri” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “a prisão preventiva do Paciente, que já perdura por mais de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, sem que sequer tenha sido concluída a instrução criminal, configura flagrante violação a esse direito fundamental, transmutando-se em verdadeira execução antecipada de pena, em afronta direta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a análise do excesso de prazo deve ser feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a atuação das partes e, sobretudo, a forma de condução do feito pelo Estado-Juiz” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirmam que, “no presente caso, a dilação temporal não decorre de atos processuais complexos e indispensáveis, mas de períodos de absoluta paralisia e de falhas operacionais do sistema de justiça. A demora de 1.164 dias para a citação e o adiamento da audiência por falha da acusação são provas inequívocas de que a responsabilidade pela dilação não pode ser atribuída à complexidade, mas sim à desídia estatal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “a prisão preventiva do Paciente, decretada em março de 2020, fundamentou-se no periculum libertatis aferido naquele momento. Passados mais de cinco anos, em grande parte devido à inércia judicial e ministerial, é juridicamente insustentável afirmar que o mesmo grau de urgência e perigo iminente persiste” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Ponderam que “o elo de contemporaneidade entre os fatos de 2018, a decisão de 2020 e a realidade processual de 2025 foi rompido pela própria atuação estatal. A custódia, hoje, não mais ‘previne’ um risco atual, mas pune, antecipadamente, um fato pretérito, sem o devido processo legal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Observam que “as instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça têm se valido, reiteradamente, da ‘notória complexidade do caso’ como fundamento para rechaçar os pleitos de liberdade formulados pela defesa. Apontam a pluralidade de réus (15 acusados), a gravidade em abstrato dos crimes e a necessidade de múltiplas diligências como fatores que, em tese, justificariam a extraordinária dilação processual. Contudo, com a devida vênia, a invocação genérica da complexidade do feito tem servido como um escudo para ocultar a verdadeira causa da mora processual: a manifesta e comprovada desídia do aparelho estatal na condução do processo” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatizam que “a complexidade, embora existente, não confere ao Estado um ‘cheque em branco’ para violar, de forma perene e contínua, o direito fundamental do Paciente a um julgamento em prazo razoável” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinalam que “esta Suprema Corte tem reconhecido, em diversos precedentes, que o excesso de prazo na formação da culpa, quando decorrente de desídia estatal, configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva. A Súmula 697/STF estabelece que ‘a proibição de liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazo’, reconhecendo, assim, que o excesso de prazo é causa autônoma de ilegalidade da custódia cautelar, independentemente da gravidade do delito imputado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência e a este Excelso Supremo Tribunal Federal: 



    a) Medida Liminar 



    A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente MICHAEL ALBERTO DIAS DA SILVA AZEVEDO, a fim de que possa aguardar em liberdade o desfecho do processo, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão 
(art. 319, CPP), caso Vossa Excelência entenda necessário. 



    b) Mérito 



    Após as informações da autoridade coatora e a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, seja concedida a ordem de habeas corpus, em caráter definitivo, para: 



    b.1) Declarar a ilegalidade da prisão preventiva de MICHAEL ALBERTO DIAS DA SILVA AZEVEDO, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, decorrente de desídia estatal; 



    b.2) Determinar a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente, a fim de que possa aguardar em liberdade o desfecho do processo; 



    b.3) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela subsistência de algum fundamento para a custódia cautelar, determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mais adequadas e proporcionais ao caso concreto” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde que decretada a prisão preventiva do paciente, em 25.3.2020, é de se considerar a ausência, na espécie, dos requisitos de teratologia ou a ilegalidade manifesta a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.



    10. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra quinze réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.



    Não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame. 



    11. Em 5.11.2024, o Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus 
n. 0049759-11.2024.8.17.9000. Naquele julgado, esse órgão judicial ressaltou a complexidade da ação penal e a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente:



    “Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. 



    Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    Nessa linha, a Súmula nº 84 desta Corte dispõe que: ‘Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto’.



    No caso, verifica-se que o paciente foi denunciado, com outros 14 acusados, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, 
§ 2º, I, III, IV, V e VI, do Código Penal, artigo 211 do Código Penal, artigo 125 do Código Penal, artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei 8.069/90.



    Consoante as informações prestadas pela autoridade impetrada, a denúncia foi recebida em 25/3/2020 e, após os trâmites de estilo – houve a necessidade de se intimar alguns dos acusados para constituírem novos advogados, intimação de alguns causídicos para se manifestarem se continuam na defesa de seus constituídos, citação de todos os acusados, estando um deles custodiado no presídio de Catanduvas/PR – foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 18/9/2023. A audiência de continuação foi designada para o dia 26/8/2024, a qual não se realizou, pois ausentes as testemunhas de acusação. Em decorrência, foi redesignada para o dia 10/1/2025.



    Portanto, inexiste excesso de prazo a ocasionar coação ilegal no feito em tela, pois, ‘para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (AgRg no HC n. 911.999/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.), fato que não se amolda à espécie. Nessa linha: (...)



    Outrossim, destaco que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. A propósito, destaco: (...)



    Diante de todo o exposto, em anuência ao entendimento exarado pela Douta Procuradora de Justiça, voto pela denegação da ordem” (fls. 4-6, e-doc. 10).



    12. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 210.870/PE, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou pretensa ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, ratificando decisão do Ministro Og Fernandes:



    “A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa. 



    Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 



    Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: (...)



    O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão: (...)



    Ainda, verificar-se o que consta nas informações prestadas pelo Juízo de origem (fl.): 



    Trata-se de processo em que constam quinze réus, todos denunciados pelo Ministério Público pela prática dos seguintes crimes: artigo 121, § 2º, I, III, IV, V e VI do Código Penal, artigo 211 do Código Penal, artigo 125 do Código Penal, artigo 147, caput, do Código Penal, artigo 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei 8.069/90. [...] 



    Importante registrar que se trata de processo de considerável complexidade, em que se apura diversos crimes de extrema gravidade, contando com múltiplos réus e respectivos procuradores, inclusive com representação por quebra de sigilo de dados telefônicos, anexados aos autos principais.



    Registra-se que houve várias intercorrências nos presentes autos, tais como: necessidade de se intimar alguns dos réus para constituírem novos advogados, intimação de alguns causídicos para dizerem se continuam na defesa de seus constituídos, citação de todos os réus (um dos réus, inclusive, se encontra custodiado no presídio de Catanduvas/PR). 



    Após os quinze réus apresentarem resposta à acusação, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 18/9/2023. O ato foi remarcado para 26/8/2024, contudo, não foi realizado devido à ausência das testemunhas do rol acusatório. (ID 163923927 e 181408461) Nova assentada foi designada para 10/1/2025 09:00.



    Assim, considerando a complexidade do processo, que conta com múltiplos réus, inúmeros fatos criminosos, vários procuradores, expedição de cartas precatória, e tendo em vista, ainda, que o feito está sujeito ao procedimento especial do Tribunal do Júri, não se verifica inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário para o encerramento da instrução ou para a formação da culpa.



    Frise-se, ainda, que, consoante informado pelo Magistrado de primeiro grau, houve a necessidade de expedição de mandados de intimação de alguns réus e suas defesas para regularizar a representação processual, conduta que não pode ser imputada ao Poder Judiciário. Nesse sentido: (...)



    No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo. 



    Sobre o tema: (...)



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, colheu-se a informação de que a instrução já se encontra encerrada, que o Ministério Público ofereceu memoriais de razões finais e que atualmente se aguarda a apresentação das alegações finais pelas defesas, incidindo no caso a Súmula n. 52 do STJ, que dispõe que, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos” (fls. 2-6, e-doc. 13).



    13. Como assentado pelas instâncias antecedentes, o paciente está sendo acusado da prática de crimes de extrema gravidade. 



    A ação penal foi proposta contra quinze réus, representados por diferentes defensores, sendo vários deles – incluído o do paciente – substituídos no curso da instrução criminal. 



    Como destacou o Ministro Og Fernandes, no voto condutor do acórdão impugnado, “considerando a complexidade do processo, que conta com múltiplos réus, inúmeros fatos criminosos, vários procuradores, expedição de cartas precatória, e tendo em vista, ainda, que o feito está sujeito ao procedimento especial do Tribunal do Júri, não se verifica inércia ou desídia atribuível ao Poder Judiciário para o encerramento da instrução ou para a formação da culpa” (fl. 4, e-doc. 13). 



    14. Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem devida comprovação.



    Este Supremo Tribunal assentou que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.3.2016). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PROVOCADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.296-AgR/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE COMPREENDE MULTIPLICIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.881-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Excesso de prazo. Complexidade do feito consubstanciada na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Agravo não provido. 



    1. É entendimento da Corte que o lapso temporal transcorrido desde a prisão preventiva, por si só, não induz à conclusão de que esteja ocorrendo excesso de prazo, mormente se levada em conta a complexidade do processo, consubstanciada, na espécie, na pluralidade de réus (30 acusados) defendidos por advogados distintos.



    2. Agravo regimental não provido” (RHC n. 200.865-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 198.473-AgR/PE, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021). 



    15. Ademais, é de se registrar não ser esse o único título prisional a que está submetido o paciente. Como realçado pelo juízo processante, nas informações prestadas ao Superior Tribunal de Justiça, quando efetivada a prisão preventiva na ação penal objeto da presente impetração, o paciente “já se encontrava recluso em unidade prisional do estado, em razão de cumprimento de pena em ações penais diversas, as quais somam 39 anos e 6 meses de reclusão” (fl. 110, e-doc. 8). 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora